Tribunal: TJBA
Processo: 8001729-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001729-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: APROFAZ - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DA FAZENDA DO ESTADO D

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO, AGENOR DE SOUZA SANTOS SAMPAIO NETO, JOAO FRANCISCO LIBERATO DE MATTOS CARVALHO FILHO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TESE DE
PRESCRIÇÃO AFASTAD
A. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE A MATÉRIA
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO
TETO REMUNERATÓRIO.
SUBSÍDIO MENSAL DO STF ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO ART. 34, §5º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. POSTERIORMENTE, DEVE-SE VALER DO SUBSÍDIO MENSAL DO DESEMBARGADOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer prescrição de créditos entre 22.05.1995 e 22.05.2002 e determinar adequação ao teto remuneratório com base no subsídio dos desembargadores do TJBA. A agravante também impugna despacho que determinou intimação para comprovar legitimidade ativa.
II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível recurso contra despacho que determina intimação para comprovar legitimidade ativa; (ii) saber se a impugnação apresentada pelo Estado da Bahia é admissível diante da ausência de cálculo individualizado por pedido subsidiário; (iii) saber se há prescrição das parcelas vencidas entre 1995 e 2002; (iv) saber qual o teto remuneratório aplicável entre julho de 1998 e maio de 2003.
III. Razões de decidir

A intimação para comprovação da legitimidade tem natureza de despacho e é irrecorrível (CPC, art. 1.001).
A impugnação do Estado é admissível, pois apresentou cálculo global, sendo desnecessária a planilha individual por pedido subsidiário, diante do número elevado de exequentes.
A prescrição das parcelas entre 1995 e 2002 foi afastada na fase de conhecimento, tendo o acórdão transitado em julgado, impedindo rediscussão (arts. 502 e 507 do CPC).
O subsídio dos ministros do STF deve ser aplicado entre julho e dezembro de 1998, por ausência de norma estadual especídica. De janeiro de 1999 em diante, aplica-se o teto dos desembargadores do TJBA, conforme fixado no IRDR nº 0006792-96.2016.8.05.0000.
Inexistência de dolo por parte do Estado da Bahia que justifique condenação por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido em parte e parcialmente provido para:
(i) afastar a alegação de prescrição das parcelas entre 22.05.1995 e 22.05.2002;
(ii) determinar a aplicação do subsídio dos ministros do STF como teto remuneratório entre julho e dezembro de 1998;
(iii) manter o teto dos desembargadores do TJBA nos demais períodos.
Tese de julgamento: “1. O despacho que apenas intima a parte para comprovar legitimidade ativa é irrecorrível. 2. A apresentação de cálculo global atende ao disposto no § 2º do art. 535 do CPC, ainda que existam pedidos subsidiários. 3. É vedada a rediscussão de matéria decidida em acórdão transitado em julgado. 4. O teto remuneratório no Estado da Bahia, entre julho e dezembro de 1998, é o subsídio dos ministros do STF, e nos demais períodos, o dos desembargadores do TJBA.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8001729-36.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
APROFAZ - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
e, como Agravado,
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER
PARCIALMENTE
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E,
NA PARTE CONHECIDA,

DAR
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA